Tribunal: TJSP
Processo: 1522364-47.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do apelante que encontrou o necessário conforto nos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente nos esclarecimentos prestados pela representante do comércio vítima e

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do apelante que encontrou o necessário conforto nos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente nos esclarecimentos prestados pela representante do comércio vítima e testemunhas inquiridas. Apelante flagrado na posse dos bens furtados. Presunção de responsabilidade. Inversão do ônus probatório. Furto consumado. Teoria da amotio. Consumação do furto com a inversão da posse da res furtiva, mesmo que por breve momento. Rompimento de obstáculo comprovado pela prova oral produzida e laudo pericial do local dos fatos. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. 2a fase: atenuante da confissão espontânea compensada parcialmente com a agravante da multirreincidência. 3a fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Regime fechado para início de cumprimento da privativa de liberdade que não comporta abrandamento.
Recurso desprovido.